Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REFORMA DO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão supostamente omisso, proferido no julgamento de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que fosse efetuada a incorporação de valor de gratificação (GATA) ao vencimento básico da parte autora e para condenar o Distrito Federal a pagar as diferenças salariais advindas dessa incorporação.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O mero fato de a solução adotada no acórdão recorrido não corresponder à desejada pelo embargante não enseja a conclusão de que o acórdão seja omisso a respeito do tema.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos embargos de declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se o Tribunal Superior considerar que de fato existem os vícios alegados.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.